Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601248-59.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. NÃO
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Democracia Cristã (DC) referente às eleições de 2024.
2. O setor técnico apontou irregularidades, como a omissão da prestação de contas
parcial e a ausência de abertura de conta bancária específica.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas.
4. O partido regularizou a representação processual, todavia não se manifestou
sobre o parecer conclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a regularidade da prestação de
contas do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã (DC) nas eleições de
2024, considerando a omissão da prestação de contas parcial e a ausência de
abertura de conta bancária específica, em face das normas que regem a

Num. 44486722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
transparência e a fiscalização dos recursos arrecadados e gastos em campanhas
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A omissão da apresentação da prestação de contas parcial, embora não tenha
causado prejuízo à análise das contas finais (que não apresentaram movimentação
financeira), configura irregularidade que deve ser considerada em conjunto com as
demais.
7. A ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral,
em descumprimento ao art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, impede a
fiscalização efetiva da movimentação financeira, comprometendo a transparência e
a regularidade das contas.
8. A jurisprudência do TSE e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de
abertura de conta bancária específica é irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.
9. Considerando que não houve nenhuma movimentação de recursos na campanha
eleitoral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
determina-se a suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo prazo
de 1 (um) mês.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas desaprovadas, com determinação de suspensão dos repasses de verbas
d

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0601248-59.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0601248-59.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Democracia Cristã - DC, Diretório Estadual do Paraná-PR, referente às eleições de 2024,
para fins de autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48,
caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ALOIZ ANTOCHEVIS (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486722
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.876

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0601248-59.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: ALOIZ ANTOCHEVIS
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. NÃO
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
Democracia Cristã (DC) referente às eleições de 2024.
2. O setor técnico apontou irregularidades, como a omissão da prestação de contas
parcial e a ausência de abertura de conta bancária específica.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas.
4. O partido regularizou a representação processual, todavia não se manifestou
sobre o parecer conclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a regularidade da prestação de
contas do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã (DC) nas eleições de
2024, considerando a omissão da prestação de contas parcial e a ausência de
abertura de conta bancária específica, em face das normas que regem a

Num. 44486722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
transparência e a fiscalização dos recursos arrecadados e gastos em campanhas
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A omissão da apresentação da prestação de contas parcial, embora não tenha
causado prejuízo à análise das contas finais (que não apresentaram movimentação
financeira), configura irregularidade que deve ser considerada em conjunto com as
demais.
7. A ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral,
em descumprimento ao art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, impede a
fiscalização efetiva da movimentação financeira, comprometendo a transparência e
a regularidade das contas.
8. A jurisprudência do TSE e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de
abertura de conta bancária específica é irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.
9. Considerando que não houve nenhuma movimentação de recursos na campanha
eleitoral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
determina-se a suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo prazo
de 1 (um) mês.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas desaprovadas, com determinação de suspensão dos repasses de verbas
do Fundo Partidário por 1 (um) mês.
Tese de Julgamento: A ausência de abertura de conta bancária específica para a
campanha eleitoral, em descumprimento ao art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019,
impede
a
fiscalização
efetiva
da
movimentação
financeira,
comprometendo a transparência e a regularidade das contas, impondo a
desaprovação das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 1º, II e §
2º, art. 47, II, § 4º, art. 74, III, § 5º e 7º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no REspe nº 060009769, Rel. Min.
André Mendonça, Publicação: DJE, 17/03/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060008594, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE, 01/04/2024; TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060378936, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE, 02/04/2024.

DECISÃO

Num. 44486722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democracia
Cristã-DC, referente às eleições de 2024 (ID 44185525).
A agremiação partidária apresentou as contas e, publicado o edital, não houve qualquer
impugnação (ID 44211159).
No Parecer de Diligências (ID 44263191), o setor técnico apontou irregularidades na prestação de
contas apresentadas pela agremiação. Devidamente intimado, o partido não apresentou
manifestação (ID 44278164).
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo
pelo julgamento das contas como não prestadas, e caso superada a situação relativa à
procuração judicial, pela desaprovação (ID 44316380), apontando as seguintes irregularidades
na prestação de contas: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial; b) ausência
do instrumento de mandato para constituição de advogado; c) existência de contas bancárias na
base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame; d)
não foi informada a abertura de nenhuma conta bancária na prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer opinando pelo julgamento das contas como não
prestadas, em virtude da ausência de constituição de advogado e a inércia do prestador em
regularizar a sua representação processual (ID 44382237).
No despacho de ID 44383465 foi determinada a citação pessoal do partido e de seus
responsáveis para que regularizassem a representação processual, com a apresentação do
instrumento de mandato, bem como se manifestassem acerca do parecer conclusivo de ID
44316380, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
O prestador juntou as procurações nos IDs 44410106 e 44410107, solicitando dilação de prazo
para manifestação a respeito do parecer conclusivo. Deferido o pedido, o partido não se
manifestou.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a

Num. 44486722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservando a
igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometam sua
regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela
não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.
II. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas, indicando as
seguintes irregularidades:
II. a) Omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial:
Constou do parecer conclusivo informação acerca da falta de entrega da prestação de contas
parcial, desatendendo ao disposto no art. 47, II, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que
assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;

Num. 44486722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
O setor técnico indicou que não houve a apresentação da prestação de contas parcial.
A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação

Num. 44486722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024 - Grifamos)

Na hipótese, a prestação de contas final foi apresentada sem movimentação financeira. Assim,
não tendo havido prejuízo à transparência das contas, a irregularidade deve ser analisada em
conjunto com as demais.

b) Ausência de abertura de conta bancária:
No parecer conclusivo constou que não foi informada a abertura de nenhuma conta bancária na
prestação de contas, bem como que foi verificada a existência de contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos, não registradas na prestação de contas em exame.
A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista no
artigo 8º, § 1º, II e § 2º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do

Num. 44486722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da
instituição financeira, abertura da conta também por meios eletrônicos, com a
utilização de: (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
a) assinatura eletrônica que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde
que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for aposto o
documento, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001;
(Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
b) assinatura avançada ou qualificada, utilizando por analogia, no que couber, a Lei
nº 14.063/2020; e (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
c) confrontação de informações de identificação e qualificação dos titulares de conta
com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. (Incluído
pela Resolução nº 23.731/2024)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha”
até o dia 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das
eleições. (Vide, para as eleições de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º,
inciso III) (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir
conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu
da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja
indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação

Num. 44486722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não
conhecido pela Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as
candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua
integralidade.

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou movimentação
de recursos no exercício financeiro.
A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos, com
o fim de conferir transparência às contas eleitorais.
Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se alegue
a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no
sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO PARTIDÁRIO DE
NÍVEL MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
FALHA
REPUTADA
GRAVE.
AVENTADA
DISPENSABILIDADE DA ABERTURA DA CONTA POR SE TRATAR DE ELEIÇÃO
DISPUTADA EM ESFERA DISTINTA. TESE NÃO ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO
PREVISTA NO ART. 8o, § 2o, DA RES.-TSE No 23.607/2019. ENTENDIMENTO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR. SÚMULA-TSE No 30. FUNDAMENTO INATACADO NAS RAZÕES DO
AGRAVO INTERNO. SÚMULA-TSE No 26. CONCLUSÃO REGIONAL LASTREADA
NO EXAME DO ACERVO DOCUMENTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA-TSE No 24. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. O art. 36, § 6º, do RITSE autoriza o relator a negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível ou em confronto com jurisprudência consolidada da
Corte ou de tribunais superiores.
2. Esta Corte entende que "a abertura de conta bancária específica para
registro da movimentação financeiro de campanha é aplicada aos diretórios
partidários nacional, estadual, distrital e municipal, em toda eleição, seja geral
ou municipal, pois o sistema de financiamento e gastos de campanha deve ser

Num. 44486722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
visto como um todo complexo e, nesse sentido, fiscalizado em todos os
níveis" (AgR-REspEl no 0600040-28/PR, rel. Min. Isabel Gallotti, DJe de
13.11.2024), de modo que o argumento, isoladamente considerado, de se tratar
de eleições disputadas em esfera distinta, não atrai automaticamente a
aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. É previsão do art. 8º, § 2º, da Res.-TSE no 23.607/2019 a imprescindibilidade de
abertura de conta bancária específica.
4. Se a Corte Regional, no exame do acervo documental dos autos, concluiu pelo
efetivo prejuízo para o controle das contas prestadas, a desaprovação do ajuste
contábil se justifica. A revisão das premissas fáticas e probatórias é providência
inconciliável com a via do recurso especial (Súmula no 24 do TSE).
5. A conformidade do entendimento regional com a jurisprudência desta Corte atrai a
incidência da Súmula no 30 do TSE.
6. É deficiente o agravo interno que deixa de impugnar fundamento específico da
decisão agravada (Súmula no 26/TSE).
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060009769, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
17/03/2025).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
de diretório municipal, em razão da não abertura de conta bancária de campanha.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os casos de
ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia,
desistência, indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária configura irregularidade de natureza
grave, que enseja a desaprovação das contas, por impedir a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha eleitoral.

Num. 44486722 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060008594, Acórdão,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024).

Assim, diante da ausência de abertura de conta bancária, a desaprovação das contas é medida
de rigor.
Considerando tratar-se de prestação de contas de partido político, tem-se que a desaprovação
impõe a aplicação de sanção na forma definida pelo artigo 74, III, § 5º e 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput) :
[...]
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
[...]
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem as candidatas ou os
candidatos beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997,
art. 25) .
[...]
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político
ou da candidata ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo
período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto
no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não
seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua
apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25, parágrafo único) .

No caso, tendo em vista que não houve nenhuma movimentação de recursos na campanha
eleitoral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, determino a
suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo prazo mínimo de 1 (um) mês, nos
termos do art. 74, § 5º e § 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44486722 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513335800000043429384
Número do documento: 25050718513335800000043429384
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:36:45

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do Diretório Estadual do Partido Democracia
Cristã- DC, relativas às eleições de 2024, determinando a suspensão dos repasses de verbas do
Fundo Partidário pelo prazo de 1 mês, nos termos do artigo 74, § 5º e § 7º, da Resolução no
23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601248-59.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogado do(a)
REQUERENTE: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366 - RESPONSÁVEIS: ALOIZ
ANTOCHEVIS, JONI SILVA CORREIA JUNIOR - Advogado dos RESPONSÁVEIS: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025